Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-50.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007908-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ - CPF: 696.326.261-68 (APELANTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROMENIGUE DA SILVA SOUZA - CPF: 011.790.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS [05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO] – RÉU REINCIDENTE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA [MENOS DE 7 MESES] QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL INICIAL NA HIPÓTESE – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO OBSERVADO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO
–
3.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

PARA VER-SE DISPENSADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, é adequada a imposição do regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal,
a contrario sensu,
sobretudo porque, na hipótese, ainda que fosse computado o tempo de prisão provisória suportado pelo réu até a data da sentença, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a reprimenda ainda permaneceria em patamar superior a 4 (quatro) anos.

2.
A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado
(Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se
o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

3. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE

LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1007908-50.2021.8.11.0042 (PJe), na qual foi condenado pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei

n.º 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, unitariamente fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 121080455, o apelante postula a
alteração do regime
inicial de cumprimento da reprimenda para o
semiaberto,
argumentando, nesse diapasão, que a quantidade de pena definitiva imposta, as circunstâncias judiciais favoráveis e, ainda, o cômputo do tempo em que esteve submetido à prisão provisória, autorizam a imposição de regime diverso do fechado. Além disso, requer a
redução da pena de multa
para o patamar mínimo, aduzindo que não dispõe de condições financeiras para suportar a sanção pecuniária e, pelo mesmo motivo, requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público pugnou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja efetuada a “detração” do tempo de prisão provisória e, consequentemente, seja alterado o regime inicial para o semiaberto (ID 122600980).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 126742656, igualmente, pelo
parcial provimento
do apelo, adotando
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ.

Verte da exordial acusatória julgada procedente que no dia 17 de maio de 2021, por volta das 16h, em via pública no bairro Araés, em Cuiabá/MT, o ora apelante
trazia consigo
e
tinha em depósito
, com finalidade de difusão ilícita,
06 (seis) porções de cocaína
com massa total de
49,50g
(quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, policiais militares receberam denúncia sobre a suposta ocorrência de tráfico de entorpecentes no córrego do Bairro Araés, praticado por um indivíduo de bermuda cinza e camiseta azul. Diante disso, os agentes se deslocaram até o local indicado e localizaram o réu, que tentou empreender fuga em meio ao matagal, mas acabou sendo abordado.

Realizada a busca pessoal, constatou-se que
Luiz Fernando Viana da Cruz
trazia consigo a quantia de R$ 1.354,00 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) e uma porção de cocaína. Ao ser indagado, ele confirmou que em local próximo havia outras porções de entorpecentes, fazendo com que os policiais efetuassem uma varredura no local, culminando no encontro de um pote marrom contendo uma balança de precisão e outras porções de cocaína.

Por estes fatos, o ora apelante restou condenado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor mínimo legal, diante do que exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL:

Como primeira vertente recursal, a Defesa
postula a alteração do regime prisional inicial para o
semiaberto,
sob a alegação de que a quantidade de pena definitiva imposta, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis e, ainda, o cômputo do tempo de prisão provisória, são elementos aptos a autorizar a imposição de regime diverso do fechado.

Contudo,
razão não lhe assiste.

De fato, na primeira fase da dosimetria penal não houve a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e tampouco daquelas elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que a sanção básica restou estabelecida no piso legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Todavia, o magistrado
a quo
reconheceu a
reincidência específica
do réu em delito de tóxico, de forma que, diante do
quantum
de pena definitiva imposta [05 anos e 06 meses de reclusão], fixou o regime inicial fechado com lastro na seguinte fundamentação:

“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n.º 47 do TJMT e ainda, à reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.”

Com efeito, agiu com acerto o d. juízo singular, uma vez que se trata de agente
reincidente
e,
ainda que fosse computado o tempo de prisão provisória
suportado pelo réu até a data da sentença [menos de 7 meses],
a reprimenda ainda permaneceria em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão,
tendo em vista que o apelante foi preso em flagrante delito no dia
17 de maio de 2021
e permaneceu segregado durante toda a instrução processual, sendo prolatada a sentença condenatória em
06/12/2021
.

Assim sendo, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP não enseja a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena na situação em apreço, pois, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal,
a contrario sensu
, a
imposição do regime inicial fechado aos reincidentes condenados a pena superior a quatro anos
é medida escorreita.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Câmara julgadora:

“
Aos reincidentes em crime doloso, condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão, o regime inicial fechado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP
.”

(TJMT, N.U 0003705-67.2018.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

À vista do exposto, não há falar em violação à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a sanção final do apelante se encontra em patamar superior a quatro anos e assim permaneceria, ainda que fosse computado pelo juízo
a quo
, na data da sentença, o tempo em que o réu esteve submetido à prisão provisória.

Diante disso, considerando que a operação almejada é inócua para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena,
competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime
e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT – Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

2.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Neste ponto, verifico que o inconformismo não merece prosperar.

É cediço que a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Mesmo em se tratando de delito previsto na Lei Antitóxicos, não há como fugir à regra do sistema bifásico

na fixação da pena de multa,

porquanto a referida lei especial não contemplou qualquer exceção a tal regramento, apenas destacou em seu artigo 43 a necessidade de serem observados também os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei
n.º 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.”

A propósito, ao apreciar a constitucionalidade do preceito secundário do crime de tráfico de entorpecentes, notadamente no tocante à pena de multa, cujo montante varia de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, o Supremo Tribunal Federal assentou que: “
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
.” (STF, Tema 1178, Repercussão Geral).

Volvendo-se ao caso concreto, verifico que
a
quantidade
de pena de multa (550 dias-multa) se encontra fixada em patamar
proporcional
à pena privativa de liberdade (05 anos e 06 meses de reclusão), sendo necessário memorar que, no crime de tráfico de drogas, por expressa previsão legal, a pena de multa parte do
quantum
mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por sua vez, o
valor unitário do dia-multa
foi estabelecido em observância à situação socioeconômica do réu, conforme determina o ordenamento jurídico, no piso legal de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato, de modo que
inexistem reparos a serem feitos neste aspecto.

Portanto, mantém-se inalterada a pena de multa fixada na origem.

3.

DA JUSTIÇA GRATUITA
:

N’outra toada, o apelante almeja a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
, a fim de ver-se dispensado do pagamento das custas processuais, aduzindo se tratar de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Embora seja possível, nos termos da lei, a
suspensão da exigibilidade
das custas processuais para aqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido:

“
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais
; (...).” (TJMT, Ap 0000211-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Ademais,
o artigo 5º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, o apelante esteve assistido por advogado particular durante a instrução processual e também na fase recursal, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, razões pelas quais não se afigura razoável presumir que se trate de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1007908-50.2021.8.11.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022